Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-20.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014395-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO EUGENIO DE ARAUJO - CPF: 232.730.381-87 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1014395-20.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1014395-20.2025.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado:
Sergio Eugenio de Araújo

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia
contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dever da empresa em indenizar consumidora por danos morais, em razão de cobrança indevida e falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à alegada ausência de apreciação de todos os pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as questões relevantes para o julgamento da lide, concluindo pela ocorrência de falha na prestação de serviço e caracterização do dano moral.

5.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, uma vez que esta apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença de primeiro grau, não se exigindo do julgador resposta a todos os argumentos apresentados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A falha na prestação de serviço essencial, agravada pela ausência de solução administrativa eficaz, configura dano moral passível de indenização.

3.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º;

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1014395-20.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1014395-20.2025.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado:
Sergio Eugenio de Araújo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

.

Ação
: Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Origem:
2º Juizado Especial de Várzea Grande/MT.

Sentença:
(Id.
312407851
):

julgou parcialmente procedente o pedido da inicial reconhecendo a inexistência do débito discutido e improcedente a pretensão indenizatória.

Acórdão
(Id. 321811893): conheceu do recurso interposto por
Sergio Eugenio de Araújo
e
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 323319866):

a embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que não há dano moral a ser indenizado.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1014395-20.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1014395-20.2025.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado:
Sergio Eugenio de Araújo

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ocorrência de falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar.

A alegação de que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome do consumidor não constitui omissão ou contradição, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento. O acórdão embargado expressamente reconheceu que a condenação por danos morais decorreu não apenas da cobrança indevida em si, mas, principalmente, da desídia da embargante em solucionar administrativamente a questão, ocasionando desvio produtivo do tempo do consumidor.

Conforme consignado no acórdão, a embargante não comprovou a observância dos procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, deixando de apresentar o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) devidamente assinado pelo consumidor ou qualquer comprovação de ciência ou notificação prévia. Tal conduta caracteriza falha na prestação de serviço e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, justificando a condenação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, o acórdão fixou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importando em enriquecimento indevido da parte autora e refletindo adequadamente no patrimônio da ofensora como medida pedagógica.

Ressalte-se que esta Turma Recursal, conforme Conclusão nº 1, firmou entendimento no sentido de que "o descumprimento contratual por si só não gera dano extrapatrimonial indenizável, contudo, a cobrança indevida ou má prestação de serviço com prévia tentativa de solução administrativa e comprovada desídia da empresa na resposta e/ou retardo injustificado na solução autoriza, no caso concreto, a fixação de dano moral".

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Portanto, o que pretende a embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025